Tribunal: TJDFT
Processo: 0721098-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE BENS DA EMPRESA DO DEVEDOR. DESCONSTITUIÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração opostos com objetivo de corrigir erro material e de sanar omissão no julgado.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. No que diz respeito à suposta omissão, o acordão foi claro ao afirmar que no caso dos autos, tem-se demonstrado o indício de fraude exigido no artigo 980-A, §7o, do CC, necessário à desconsideração da personalidade jurídica. Porquanto. 3.1. O decisum afirma que ao se tornar sociedade unipessoal e indivisível, nos termos do art. 980-A do Código Civil, o devedor tornou ineficaz a penhora das cotas sociais que havia sido requerida pela exequente. 3.2. O julgado foi expresso ao afirmar que: “Todavia, apesar de ser possível atingir o patrimônio da empresa mediante a desconsideração da personalidade jurídica inversa, é imprescindível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos autos de origem, para possibilitar o contraditório no que se refere às acusações de fraude, nos moldes do artigo 135 do CPC”. 3.3. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “(...) Não é possível atingir patrimônio de pessoa jurídica que não é parte neste processo para compelir o Executado a apresentar balancetes e comprovar seus rendimentos, sobre os quais o Exequente requer a penhora. 2.1. Para se atingir o patrimônio da pessoa jurídica da qual é sócio o Executado faz-se necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com a comprovação dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, o que não se observa no presente caso. (...)”. (07138882820208070000, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, DJE: 5/3/2021).
4. O simples fato de haver erro material no relatório a respeito das contrarrazões não é suficiente para concluir que elas não foram lidas. Na verdade, a citação expressa dos IDs das páginas das contrarrazões comprova que elas foram consultadas e lidas, por isso foram citadas no relatório. 4.1. Os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 4.2. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. 4.3 Deve ser corrigido erro material no relatório apenas para que onde consta “Sem contrarrazões (ID 27709555 e 28309844)”, leia-se “Contrarrazões ao agravo de instrumento e ao agravo interno apresentadas (ID 27709555 e 28309844)”.
5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.